Tribunal: TJMT
Processo: 1098694-07.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098694-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS
AD EXITUM
. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CLIENTE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.388/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DECISÃO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando remuneração proporcional em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
. O escritório sustenta omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85, § 20, do CPC, defendendo a obrigatoriedade de arbitramento entre 10% e 20% do proveito econômico, com fundamento no Tema 1.388/STJ. O banco, por sua vez, alega nulidade por decisão extra petita, omissão quanto à cláusula contratual de condição suspensiva e eficácia plena dos termos de quitação firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e o Tema 1.388/STJ ao arbitramento de honorários contratuais; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao reconhecer pretensão de arbitramento judicial de honorários; e (iii) determinar se a cláusula
ad exitum
e os termos de quitação afastam o direito à remuneração proporcional do advogado após a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e conclui que a rescisão unilateral e imotivada do contrato autoriza o arbitramento proporcional dos honorários conforme o trabalho efetivamente desenvolvido.

4.

O Tema 1.388/STJ restringe-se à controvérsia relativa à fixação equitativa de honorários sucumbenciais, especialmente quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC, não abrangendo o arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

5.

A fixação equitativa dos honorários mostra-se admissível quando inexistente ou irrisório o proveito econômico obtido, especialmente em hipóteses de interrupção prematura da atuação profissional.

6.

Não há julgamento extra petita porque a petição inicial, ao narrar a rescisão imotivada do contrato e pleitear justa remuneração, veicula pretensão material de arbitramento judicial, independentemente da nomenclatura atribuída pela parte.

7.

A resilição unilateral do contrato pelo cliente impede a implementação da condição de êxito e torna inoperante a cláusula
ad exitum
como fundamento para exclusão da remuneração do advogado.

8.

Permitir a rescisão contratual após a prestação dos serviços sem remuneração proporcional afronta a boa-fé objetiva e conduz ao inadmissível enriquecimento sem causa do cliente.

9.

Os termos de quitação apresentados não afastam a remuneração referente às demandas judiciais específicas objeto da controvérsia, diante da insuficiência do conteúdo para abranger integralmente os serviços posteriormente discutidos.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional dos honorários com base no trabalho efetivamente realizado. 2. O Tema 1.388/STJ não se aplica ao arbitramento judicial de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios. 3. A pretensão de justa remuneração fundada na rescisão contratual caracteriza pedido de arbitramento judicial, ainda que a parte utilize nomenclatura diversa. 4. A cláusula
ad exitum
não afasta o dever de remuneração proporcional quando o próprio cliente impede a implementação da condição de êxito mediante rescisão unilateral do contrato. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 20, 1.022 e 1.025; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RED no RAC nº 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais). O aresto embargado concluiu que a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional, independentemente de termos de quitação genéricos referentes a períodos pretéritos.

Em suas razões (id. 363027884), o escritório Galera Mari e Advogados Associados sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, e do artigo 85, § 20, do Código de Processo Civil. Argumenta que o arbitramento deve observar obrigatoriamente os percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou proveito econômico, invocando a aplicação vinculante do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a fixação por equidade seria vedada no caso e que o valor arbitrado é ínfimo diante da relevância da causa.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. (id. 364073377) aponta contradição e omissão no julgado. Preliminarmente, insiste na tese de nulidade por decisão
extra petita
, afirmando que o pedido inicial era de cobrança por perda de uma chance e não de arbitramento. No mérito, alega omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato (cláusula 6.9), argumentando que a remuneração estaria vinculada à efetiva recuperação do crédito, o que não ocorreu. Questiona ainda a valoração dos termos de quitação e renúncia firmados pelo escritório, defendendo que o documento atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e quita integralmente os serviços até dezembro de 2019. Cita precedentes do STJ que determinaram o retorno de autos análogos para análise específica desses termos de quitação.

O Banco Bradesco apresentou contrarrazões ao recurso do escritório (id. 365968882), pugnando pela inaplicabilidade do Tema 1388/STJ, sob o argumento de que tal paradigma versaria sobre honorários sucumbenciais e não contratuais, além de ressaltar que o referido tema ainda pende de julgamento definitivo, carecendo de efeito vinculante imediato na extensão pretendida pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo ao enfrentamento das questões suscitadas, observando a necessária integração do julgado.

O escritório embargante sustenta que o acórdão se omitiu sobre a natureza cogente do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, alterado em 2022, que vincula o arbitramento judicial aos parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil. É preciso esclarecer, contudo, que a aplicação do referido dispositivo não implica a incidência automática e cega do percentual de 10% sobre o valor de causas executivas de vulto quando o trabalho profissional foi interrompido em estágio embrionário.

No contexto, tem-se que inexistiu omissão.

Verifica-se do acórdão embargado, o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Bem ainda, vê-se que o acórdão embargado tratou do tema (n. 1388 STJ), entendendo que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.º 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

O Banco Bradesco reedita a preliminar de decisão
extra petita
. Todavia, não se verifica qualquer vício de congruência. A petição inicial, ao narrar a rescisão imotivada de um contrato que previa honorários de êxito e pugnar pela "justa remuneração", veicula, por essência, uma pretensão de arbitramento judicial. O magistrado não está adstrito ao nome jurídico dado à ação, mas aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Considerando que a rescisão unilateral impede o implemento da condição (
ad exitum
), o ordenamento jurídico impõe o arbitramento como técnica de integração para evitar o trabalho gratuito, o que foi observado por esta Corte.

No que tange à alegada omissão sobre a cláusula 6.9 e a condição suspensiva, o acórdão foi claro ao assentar que a resilição unilateral por iniciativa do cliente rompe o nexo de causalidade entre o esforço do advogado e o resultado futuro, tornando a cláusula de êxito inoperante para fins de exclusão da remuneração. Permitir que o cliente rescinda o contrato após a prestação do serviço e antes do resultado final, sob o argumento de que a condição não se verificou, violaria frontalmente a boa-fé objetiva e o dever de remunerar o trabalho realizado.

Quanto à tese de omissão arguida pelo escritório de advocacia, acerca da aplicação do art. 22 §2º do Estatuto da OAB e do Tema Repetitivo 1388 do STJ, da mesma forma, não merece guarida, uma vez que inexistente o vício alegado.

Com efeito, verifica-se do acórdão embargado, o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Bem ainda, vê-se que o acórdão embargado tratou do tema (n. 1388 STJ), entendendo que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.º 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Em suma, ambos os embargantes demonstram insatisfação com a conclusão do julgamento e buscam conferir efeitos infringentes aos recursos para adequar a decisão aos seus respectivos interesses patrimoniais. O acórdão abordou a validade do contrato, a impossibilidade de trabalho gratuito, a necessidade de arbitramento proporcional pela rescisão imotivada e a insuficiência dos termos de quitação para afastar a verba relativa às demandas judiciais específicas.

Considerando que toda a matéria relevante foi analisada à luz do ordenamento jurídico e do acervo probatório, o que se observa é a tentativa de reexame de mérito.
A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

O prequestionamento pretendido encontra-se satisfeito pela mera oposição dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais citados quando o raciocínio jurídico exposto é suficiente para lastrear a decisão.

Em face do exposto,
REJEITO
integralmente os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026